Tribunal: TJSP
Processo: 1054174-11.2022.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos – Hipótese que se amolda ao Tema n. 1255/STF – Suspensão do recurso, em prestígio à segurança jurídica.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1255/STF ao caso em análise.
Agravo não provido.